Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-24.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Contratação de empréstimo com desconto automático. Emissão de cartão de crédito. Ausência de prova de que a parte autora tenha desbloqueado ou utilizado o referido cartão. Hipossuficiência da parte requerente. Evidências de vício de vontade. Necessária readequação dos termos do contrato ora discutido. Dano moral. Impossibilidade. Ausência de indícios de má-fé. Recurso parcialmente provido.